Tribunal: TJMT
Processo: 1010991-68.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010991-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIVALDO PEREIRA SILVA - CPF: 843.411.061-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA-CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO – CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO – CONDUTA ABUSIVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES QUE NÃO ESTÃO SENDO DISCUTIDAS EM JUÍZO – INDENIZAÇÃO DESCABIDA – SÚMULA 385 DO STJ -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – MULTA AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É abusiva e desarrazoada a conduta da instituição financeira que concede crédito ao consumidor de forma automática para quitação de dívida por ela própria cobrada e depois o inscreve nos órgãos restritivos.

A anotação indevida não gera a obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes (Súmula 385 do STJ).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor à multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade desta obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que não poderia ser cobrada taxa de manutenção de conta, visto que já não a movimentava mais, e que não firmou nenhum empréstimo.

Por isso, afirma que é indevida a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos e que está configurado o dano moral.

Argui que não agiu de má-fé.

Contrarrazões no ID 129884678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a demanda arguindo que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de inadimplentes, “eis que embora já possuiu conta junto a instituição Requerida, e sua conta era utiliza apenas para recebimento de salário e está muito tempo sem nenhuma movimentação, bem como jamais firmou qualquer contrato de empréstimo com a Requerida que pudesse originar os alegados débitos” (ID 129880888, Pág. 2).

Argui que a documentação juntada na contestação demonstra que o réu cobrou taxa de manutenção de conta em período em que não a movimentava mais, o que é indevido.

O réu, por sua vez, afirma que o débito é referente ao serviço denominado “AD – adiantamento ao depositante”, que permite movimentações além do saldo disponível. Diz que o apelante utilizou esse serviço e depois não adimpliu o débito, o que ensejou a inscrição na Serasa.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No relatório da Serasa juntado pelo autor na inicial consta a informação de que a anotação restritiva realizada pelo réu foi de R$ 36,48, referente a “
adiant conta
”, com vencimento em 11/03/2016 (ID 129880889, Pág. 6).

Nos extratos da conta-corrente anexados pelo réu na contestação, é possível aferir que o autor a movimentou até janeiro/2016, e que em fevereiro e março houve a cobrança de tarifa de manutenção (ID 129884656, Págs. 36 e 37). Todavia, não havia mais dinheiro na conta, e então o apelado concedeu crédito ao apelante a título de “adiantamento ao depositário”, o que ensejou a inscrição na Serasa.

A conduta do apelado de disponibilizar dinheiro de forma automática para cobrir dívida por ele mesmo cobrada e em razão disso ainda inscrever o consumidor nos órgãos restritivos é arbitrária e desarrazoada.

Assim, essa anotação é irregular, o que configura o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Todavia, no extrato da Serasa (ID 129880889, Págs. 5 e 6) constam duas anotações preexistentes à discutida nestes autos, mas apenas uma delas está
sub judice
(processo n.
1010972-62.2019.8.11.0002, em trâmite na 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande).

Desse modo, aplica-se a Súmula 385 do STJ, que estabelece que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385/STJ. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

(...)
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385 do STJ).
(...) (AgInt no AREsp n. 1.954.442/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES QUE NÃO ESTÃO SENDO DISCUTIDAS EM JUÍZO – DEVER DE REPARAR AFASTADO – SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação de indenização quando existem outros apontamentos restritivos em nome do autor (Súmula 385 do STJ).
(N.U 0002690-75.2014.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

O apelante se insurge contra a sua condenação à multa por litigância de má-fé.

Na inicial ele informou que já teve conta no banco réu, mas não reconhecia o débito anotado no órgão restritivo, situação que não configura nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Portanto a sanção é indevida.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DEMANDA IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
(AP 1000662-94.2021.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, determinar o cancelamento da inscrição e afastar a multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022